Tribunal: TJPA
Processo: 0008479-75.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008479-75.2015.8.14.0006

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: SEBASTIAO CORREIA DA COSTA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR DESRESPEITO A ORDEM JUDICIAL. NÃO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO NO PRAZO ESTIPULADO.
art. 284 c/c 267, I do cpc/73. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008479-75.2015.814.0006

APELANTE: BRADESCO FINACIAMENTOS S/A

ADVOGADO: Dr. Carlos Gondim Neves Braga

APELADO: SEBASTIÃO CORREIA DA COSTA JUNIOR

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de Ação de Busca e Apreensão, que teve seu trâmite perante o Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, em que é requerente Banco Bradesco S/A, e requerido Sebastião Correia da Costa Junior.

O Suplicante, em sua exordial, alega, em resumo, que firmou com o Réu um Contrato de Financiamento, tendo por objeto o veículo maraca/modelo Fiat Uno Vivace 1.0, Ano de Fabricação 2012, cor prata, placa OMC 8277, Chassi nº 9BD195152D0388002, a ser pago mediante 48 prestações mensais. No entanto, encontra-se em débito com suas obrigações desde a prestação de nº 12.

Ao final, pleiteou liminarmente a busca e apreensão do bem. No mérito requereu o julgamento procedente da demanda, tornando a liminar definitiva, consolidando a posse plena do bem em mãos do Suplicante. (ID nº 4754475).

O Juízo de Piso, verificando a irregularidade na representação processual do autor, concedeu prazo de 10 dias para emenda da exordial, sob pena de extinção (art. 284 do CPC/73).

A Requerente apresentou pedido para dilação de prazo (ID nº 4754477).

O Juízo “a quo”, entendendo que houve desrespeito à determinação judicial, prolatou decisão com o seguinte comando final:

“... Ante o exposto e com fundamento no art. 284, parágrafo único e 295, IV, ambos do Código de Processo Civil, indefiro a petição inicial.

Por conseguinte, julgo extinta a ação sem resolução do mérito (CPC, art. 267, I).

Sem fixação de verba honorária...” (ID nº 4754478)

Inconformado, o Requerente interpôs Recurso de Apelação (ID nº 47544478), defendendo não ter sido intimado da decisão na forma do art. 267, §1º do CPC/73, devendo ser anulada a sentença por falta da intimação pessoal, não tendo abandonado o feito.

O Juízo Singular recebeu o recurso em seus efeitos legais, e determinou a remessa dos autos a este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém, 08/09/2021.

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso merece ser conhecido e examinado.

Ao meu sentir, um ponto merece ser observado: desobediência à determinação judicial.

O Juízo “a quo”, verificando a irregularidade na representação processual do autor, concedeu prazo de 10 dias para emenda da exordial, sob pena de extinção (art. 284 do CPC/73).

Todavia, a Instituição Financeira, não cumpriu a exigência, limitando-se apenas a pedir a dilação do prazo.

Ora, evidentemente o silêncio do Recorrente diante da determinação imposta, ensejou o indeferimento da exordial.

O artigo 284, parágrafo único, do Código de Processo Civil/73, induzia o indeferimento da peça vestibular, diante do desrespeito da ordem judicial. Veja-se:

“Art. 284. Verificando o juiz que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 282 e 283, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor a emende, ou a complete, no prazo de 10 (dez) dias.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”

Aponto que a norma foi reproduzida pelo CPC/15 em seu artigo 321, parágrafo único. Veja-se:

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320
ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”

Incabível o argumento articulado no Apelo de que o §1º do artigo 267 do Código de Processo Civil determina a intimação pessoal, uma vez que o feito foi extinto sem resolução de mérito com base no inciso I do dito dispositivo, e a intimação pessoal somente é exigida quando a extinção se dá com base nos incisos II e III. Vejam-se:

“Art.
267 - Extingue-se o processo, sem resolução de mérito:

I
- quando o juiz indeferir a petição inicial;

II
- quando ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III
- quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§
1º -
O juiz ordenará, nos casos dos nºs. II e III, o arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo, se a parte, intimada pessoalmente, não suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas.”

Assim, inexistem motivos capazes de alteração da sentença atacada, pois a extinção na forma imposta trata-se de Império Legal, e não de formalismo excessivo como fragilmente argumenta o Apelante. Logo, diversamente do defendido no Apelo, o feito não foi extinto por abandono, e sim por desobediência à ordem judicial

Pelo exposto, mais o que dos autos consta, conheço do recurso, mas nego-lhe provimento, mantendo a decisão atacada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,
28 de setembro de 2021.

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

Belém, 28/09/2021